Tribunal: TJMT
Processo: 1013067-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013067-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAVID MARIO AMIZO FRIZZO - CPF: 700.822.351-04 (ADVOGADO), ROSANGELA RECO - CPF: 817.571.821-87 (AGRAVANTE), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ROSANGELA RECO

A
GRAV
ADO(S):

VALDIR CHITOLINA e BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO PARCELADA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRIU A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse, ao fundamento de ausência de quitação integral do valor da arrematação do imóvel adquirido em leilão judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto pela agravante é tempestivo, à luz das datas de publicação das decisões anteriores e da conduta processual consistente em pedidos reiterados de reconsideração.

III. Razões de decidir

A decisão agravada foi publicada em 18/02/2025
, sendo que houve comparecimento espontâneo da Agravante em 17/03/2025 no feito
, com termo final do prazo recursal em
08/04
/2025. A agravante apresentou o agravo apenas em 24/04/2025, após sucessivos pedidos de reconsideração, o que não suspende ou interrompe o prazo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A renovação sucessiva dos pedidos não gera novo prazo recursal. O conteúdo da decisão agravada apenas reiterou fundamentos anteriores, não configurando inovação apta a justificar novo marco recursal.

Configurada a preclusão consumativa, vedando a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada oportunamente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
: “O pedido de reconsideração não suspende, interrompe ou prorroga o prazo recursal. A reiteração de pedidos idênticos, após decisão já proferida, não reabre o prazo para interposição de recurso. A preclusão consumativa impede a rediscussão da mesma matéria em novo recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.003, §5º; 1.015, II; 1.026, §2º
;
Resolução 354 do CNJ
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 704.060/RJ
,
REsp: 2022953 PR 2022/0268520-5
, REsp n. 2.057.706/RO e
AgInt
no
AREsp
n. 2.211.831/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado por Rosangela Reco, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0027428-89.2016.8.11.0041, que indeferiu o pedido de expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

No que diz respeito ao direito de preferência, tenho que se
trata
de medida
inócua
, eis que a dívida atualizada até 05.2023 estava no patamar de R$307.543,40, cuja arrematação se deu porR$5.069.753,38 – id nº 172895321, sendo, desta feita, hábil a quitação de ambas as execuções.

Assim, deve
pugnar no juízo do feito 0028668-16.2016.8.11.0041 a penhora no rosto dos autos nos termos da lei, para se resguardar.

Outrossim, ficou expresso na decisão e ali fundamentado a razão, discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os
aclaratórios
para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

No tocante a arrematação está foi realizada no id 172895321 - pág.02, onde a
Arrematante ofertou
o valor de R$ 5.069.753,38, pagando de entrada o valor de R$ 1.267.438,34 (id 172895321 - pág.03 e 04) e o restante em trinta parcelas.

Até que ocorra pagamento integral da arrematação não será expedida carta de arrematação ou imissão de posse, considerando que em caso de atraso ou falta de pagamento, a referida será cancelada.

Este juízo partilha de entendimento diverso da Arrematante, que fez a opção de pagamento parcelado. Caso queira ter a posse imediata, deverá efetivar o pagamento integral da arrematação.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 282473375), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Violação dos
arts
. 895, §1º, e 901, §1º, do Código de Processo Civil e possibilidade de expedição da carta de arrematação ante a desnecessidade de quitação integral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja expedida a carta de arrematação e o mandado de imissão na posse em seu favor, determinando-se ainda o envio de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para registro da hipoteca judicial.

O
preparo
foi
recolhido (
IDs
.
282598364
).

Contrarrazões por VALDIR CHITOLINA (ID. 283051941), alegando intempestividade recursal pugnando pelo não conhecimento do agravo. Subsidiariamente, pelo desprovimento recursal.

Contrarrazões por

BANCO BRADESCO (ID. 287534899), alegando intempestividade recursal pugnando pelo não conhecimento do agravo. Subsidiariamente, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAV
ANTE(S):

ROSANGELA RECO

A
GRAV
ADO(S):

VALDIR CHITOLINA
e
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero se tratar de agravo de instrumento interposto por Rosangela Reco, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a expedição de carta de arrematação e o mandado de imissão na posse do bem arrematado, sob o fundamento de ausência de quitação integral da arrematação.

Alega a agravante que, no curso do processo de execução promovido pelo agravado Banco Bradesco S.A. contra Valdir
Chitolina
, arrematou, mediante pagamento parcelado autorizado judicialmente, a fração de 25% da Fazenda Veneza IV, localizada em Itanhangá/MT, no valor de R$ 5.069.753,38.

Assevera que efetuou o pagamento de
25% do valor como entrada, bem como a comissão do leiloeiro e encontra-se adimplente com as parcelas vencidas.
Com isso
, argumenta que os artigos 895, § 1º, e 901, § 1º, do CPC autorizam a expedição da carta de arrematação e da imissão na posse mesmo antes da quitação total, desde que estejam pagas as parcelas vencidas e garantido o saldo com hipoteca judicial.

Sustenta ainda que a decisão de primeiro grau
ao indeferir a expedição
de carta de arrematação e o mandado de imissão na posse do bem arrematado, sob o fundamento de ausência de quitação integral da arrematação

impõe ônus excessivo e injustificado à arrematante
.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, determinando-se a expedição da carta de arrematação e o mandado de imissão na posse, com ofício ao CRI do 1º Ofício de Tapurah/MT para registro do gravame hipotecário.

Lado outro, o Agravado Valdir
Chitolina
alegou
, preliminarmente,
a intempestividade do agravo, uma vez que a decisão agravada foi proferida em 18/02/2025, e o prazo para interposição teria se encerrado em 14/03/2025. Contudo, a
parte agravante optou por apresentar pedidos de reconsideração repetidos, apenas vindo a interpor o recurso em 24/04/2025, após o decurso do prazo legal.

Argumenta, ainda, que houve preclusão consumativa, pois a decisão atacada limitou-se a confirmar decisão anterior, o que inviabilizaria novo recurso, nos termos da jurisprudência
pátria
, a qual veda a renovação de prazo recursal por meio de sucessivos pedidos de reconsideração.

No mérito, sustenta que há risco concreto de inadimplemento, apontando que a agravante descumpriu o pagamento da primeira parcela da arrematação, vencida em 18/11/2024, além de figurar como parte em diversas ações judiciais, com averbações negativas na matrícula do imóvel, o que reforçaria a cautela adotada pelo juízo de origem.

Acrescenta que o valor da arrematação é significativamente superior ao crédito executado

e que já houve pagamento parcial no processo de recuperação judicial, o que, na visão do agravado, ensejaria risco de prejuízo caso a posse do bem seja transmitida sem a devida quitação
, requerendo, ao fim,
em caráter subsidiário,
que a instituição financeira
seja responsabilizad
a
solidariamente pelo valor integral, de modo a preservar os interesses do
executado/Agravado
.

Já o Agravado Banco Bradesco S.A., em sua contraminuta ao agravo de instrumento, sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada foi proferida em 18/02/2025, com publicação em 28/02/2025 e termo final do prazo recursal em 14/03/2025.
Diz que a
agravante

teria se limitado a apresentar novos pedidos idênticos durante o prazo legal e apenas interpôs o agravo em 24/04/2025, quando este já estaria extemporâneo, conforme dispõe o art. 1.003, §5º, do CPC.

No mérito, a instituição financeira defende a acertada atuação do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ao condicionar a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse ao pagamento integral do valor da arrematação
, sob argumento que embora
arrematação parcelada seja admitida pelos
arts
. 895 e 901 do CPC, a interpretação literal desses dispositivos não pode se sobrepor à necessidade de resguardar a efetividade da execução e a segurança da transação judicial.

R
essalta que a hipoteca judicial conferida ao exequente como garantia em casos de arrematação parcelada não equivale à quitação imediata do débito e tampouco oferece garantia plena contra inadimplemento
e que
permitir a imissão
imediata na posse, sem a quitação do preço, ampliaria os riscos da execução, especialmente considerando a morosidade de eventuais execuções fundadas na hipoteca, caso haja inadimplemento futuro.

Por fim, a instituição financeira sustenta que a agravante assumiu os riscos inerentes à opção pelo parcelamento e que a decisão agravada visa a preservar a higidez do processo executivo e evitar litigiosidade adicional. Assim, requer o não conhecimento do recurso, por intempestividade, e, caso ultrapassada a preliminar, o desprovimento do agravo, com a manutenção integral da decisão que condiciona a posse plena ao pagamento total do preço ofertado.

Passo à análise das teses recursais
.

1.
Preliminar em Contrarrazões –
Intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento

Preliminarmente, os agravados suscitam a intempestividade do agravo de instrumento interposto, argumentando que a decisão agravada foi proferida em 18/02/2025, com publicação em 28/02/2025, iniciando-se, portanto, o prazo recursal, que teria se encerrado em 14/03/2025, porém que a agravante, ao invés de interpor o recurso tempestivamente, apresentou pedidos de reconsideração, vindo a apresentar o agravo somente em 24/04/2025.

Defendem, ainda, a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que a decisão ora impugnada apenas reiterou comando anterior, o que inviabilizaria novo impulso recursal.

Para melhor discorrer acerca dos argumentos apresentados pelos recorridos, entendo como apropriado incursionar pelo processo na origem.

Na data de 18 de outubro de 2024 houve juntada de auto de arrematação do imóvel registrado sob o n.º 8.789 CRI do 1º Ofício de Tapurah/MT no valor total de R$5.323.241,04 (cinco milhões trezentos e vinte e três mil duzentos e quarenta e um reais e quatro centavos) com a respectiva comprovação do pagamento da entrada no importe de R$1.267.438,34 (um milhão duzentos e sessenta e sete mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), além do adimplemento da comissão do leiloeiro na quantia de
R$253.487,66(duzentos e

cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos)
(ID.
172895321
– PJE 1º Grau –
0027428-89.2016.8.11.0041
).

Intimado para manifestação acerca da arrematação de forma parcelada, o Agravado/executado apresentou
, em resumo,
concordância com o valor da avaliação do imóvel arrematado, porém discordou do pagamento parcelado na medida em que há impossibilidade financeira de custear as parcelas vincendas, dizendo que estas devem ser suportadas solidariamente pela exequente/Agravada (ID. 176722354

– PJE 1º Grau – 0027428-89.2016.8.11.0041).

Sobreveio certidão (ID.
171524152

– PJE 1º Grau – 0027428-89.2016.8.11.0041)
indicando o pagamento da entrada e de outras 02 (duas) parcelas, sem atraso, além do pagamento da comissão do leiloeiro.

Em razão disso, houve determinação judicial que houvesse o aguardo da quitação da arrematação, bem como a certificação acerca de eventual atraso ou falta de pagamento das parcelas (ID.
180761302

– PJE 1º Grau – 0027428-89.2016.8.11.0041)
.

A Agravante peticionou em 17 de fevereiro de 2025, informando do pagamento da 4ª parcela da arrematação, bem como reiterou o pedido de expedição do auto de arrematação e imissão na posse do imóvel registrado sob o n.º 8.789 CRI do 1º Ofício de Tapurah/MT (ID.
184348913

– PJE 1º Grau – 0027428-89.2016.8.11.0041)
.

Em 18 de fevereiro de 2025 a magistrada na origem entendeu por indeferir o pedido, argumentando sobre a necessidade de quitação da arrematação antes da imissão na posse (ID.
184375690

– PJE 1º Grau – 0027428-89.2016.8.11.0041)
.

Após o arquivamento provisório do feito, a Agravante peticionou em 17 de março de 2025 informando sobre o pagamento da 5ª (quinta) parcela, bem como reiterando o pedido de expedição de carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, com fundamento nos artigos
905, § 1º, e 895, § 1º,

ambos do
CPC (ID.
187276769

– PJE 1º Grau – 0027428-89.2016.8.11.0041)
.

Com isso, em 17 de março de 2025 a juíza determinou a vinculação do pagamento realizado, além de determinar que se aguardasse a quitação da arrematação (ID.
187308387
– PJE 1º Grau – 0027428-89.2016.8.11.0041)
.

O Agravado/exequente opôs embargos de declaração pela manifestação acerca do direito de preferência do imóvel, além de revogação do despacho que havia determinado o cancelamento da arrematação em caso de inadimplência, bem como solicitando o levantamento dos valores depositados referente as parcelas (ID.
188745562

– PJE 1º Grau – 0027428-89.2016.8.11.0041)
.

Ao mesmo tempo, o Agravado/executado
em 15 de abril de 2025
informou o pagamento da 6ª parcela da arrematação e reiterou o pedido de expedição da carta de arrematação e imissão na posse (ID.
190793398

–
PJE 1º Grau – 0027428-89.2016.8.11.0041
).

A
dveio
decisão rejeitando os
aclaratórios

em 15 de abril de 2025
(ID.
190795921
–

PJE 1º Grau – 0027428-89.2016.8.11.0041
)
argumentando que o direito de preferência se trata de medida
ineficaz
e que a arrematação, por ser parcelada, somente será efetivada com a imissão na posse após quitação integral.

Desta decisão, houve a interposição do presente Agravo de Instrumento em 24 de abril de 2025 com os argumentos já mencionados, sendo que não foi exercido o juízo de retratação pelo juízo na origem (ID.
194372008
–

PJE 1º Grau – 0027428-89.2016.8.11.0041
).

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.003, § 5º, estabelece que o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis contados da intimação da decisão agravada.

No caso concreto, a decisão
que indeferiu o pedido de imissão na posse e determinou se aguardasse a quitação da arrematação foi proferida em 18 de fevereiro de 2025.

O que se extrai do exame detalhado dos autos
, no entanto,
é que a Agravante, ao invés de interpor o recurso tempestivamente, optou por renovar os pedidos, buscando a reconsideração do indeferimento do pedido de imissão na posse, o que, conforme reiterada jurisprudência pátria, não tem o condão de suspender, interromper ou prorrogar o prazo recursal.

Cumpre ressaltar que
considerando que

a
arrematante
/agravante
não
é
parte no processo,
não há que se falar em
intimação por meio eletrônico,
mas sim
aplicam-se as disposições da Resolução 354 do CNJ, de 29/05/2020, a qual regula o cumprimento digital de ato processual, nestes termos:

Art. 9º As partes e os terceiros interessados informarão, por ocasião da primeira intervenção nos autos, endereços eletrônicos para receber notificações e intimações, mantendo-os atualizados durante todo o processo.

Parágrafo único. Aquele que requerer a citação ou intimação deverá fornecer, além dos dados de qualificação, os dados necessários para comunicação eletrônica por aplicativos de mensagens, redes sociais e correspondência eletrônica (e-mail), salvo impossibilidade de fazê-lo.

Como a Agravante
se trata
de terceira, na medida em que arrematou imóvel levado à leilão judicial para quitação do débito na ação de execução,
bem como apresentou manifestação com procuração nos autos (ID.
177329474
)
sem indicar endereço eletrônico
para ser intimada
, conforme preceitua a
Resolução 354 do CNJ, de 29/05/2020
, é de se considerar que o
prazo processual
se iniciou com
comparecimento espontâneo

dela no feito
, momento em que também passou a fluir o p
razo
recursal
no primeiro dia útil
seguinte.

Nesse sentido, jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. TERCEIRO PREJUDICADO/
INTERESSADO .
PRAZO RECURSAL. MESMO MARCO INICIAL DAS PARTES. AUSENTE FUNDAMENTO PARA PRAZO EM DOBRO.
INTEMPESTIVIDADE .
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 1. Não se verifica na decisão embargada qualquer vício que justifique a oposição de embargos de declaração, sendo incabível nesta via recursal a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos. Inteligência do
art
. 1.022 do Código de Processo Civil. In
casu
, as questões postas em discussão foram dirimidas de forma suficiente, fundamentada e sem vícios, subsistindo
incólume
o entendimento firmado no acórdão.
2 .
Dessa forma, não há que se falar em omissão, erro material ou obscuridade no acórdão. Com efeito, veja-se que as partes embargantes foram incluídos no polo passivo por meio decisão objeto do agravo interno. Ocorre que, considerando não haver incidente processual prévio de inclusão de terceiros em execução fiscal, a citação e oportunidade para defesa somente se realizam posteriormente à referida decisão. Assim sendo, dessume-se que as embargantes ainda não são partes na execução fiscal, de modo que consubstanciarão tal qualificação quando tornada definitiva a decisão que determinou as suas inclusões no polo passivo, razão por que, por ora, devem observar os prazos recusais como terceiras interessadas, o que não ocorreu no
caso .
Logo, não há qualquer vício no julgado. 3. Os embargos declaratórios, em sua essência, revelam mera rediscussão do mérito do decisum, o que não se pode admitir, pois o julgador não está obrigado a enfrentar os argumentos da parte um a um, bastando que resolva a controvérsia de forma fundamentada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste órgão
fracionário .
Incidência da tese firmada no Tema n. 339 do Supremo Tribunal Federal. 4. No que se refere ao prequestionamento, é prescindível a referência aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela
parte .
Precedentes deste órgão fracionário. Introdução da tese do prequestionamento ficto no Código de Processo Civil, art. 1.
025 .DESACOLHERAM
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
UNÂNIME.(
Apelação Cível, Nº 50152293520178210073, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Laura Louzada
Jaccottet
, Julgado em: 27-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50152293520178210073 OUTRA, Relator: Laura Louzada
Jaccottet
, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

Conforme mencionado, o
s pedidos reiterados foram feitos em
17 de março de 2025
quando da informação d
o pagamento da 5ª (quinta) parcela
e em
15 de abril de 2025
ao apresentar o
pagamento da 6ª parcela
, sendo que em 18 de março de 2025 iniciou o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento,
visto que em 17 de março de 2025 houve o comparecimento espontâneo da Agravante.

Em razão disso, o prazo recursal
finalizou em 08 de abril de 2025
, motivo pelo qual
aponto a evidente intempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento em discussão.

Não obstante, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE JUIZ SINGULAR DETERMINANDO A PENHORA DOS BENS DOS RECORRIDOS. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIORMENTE INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. I - É cediço em nosso sistema recursal pátrio que o simples pedido de reconsideração não se constitui em recurso propriamente dito nem tem o condão de suspender ou interromper os prazos recursais. II - Diante de decisão do Juiz Singular determinando a penhora dos bens dos recorridos, valeram-se estes de mero pedido de reconsideração, o qual fora indeferido pelo Magistrado, ratificando-se a determinação anterior. III - Nesse panorama, inafastável a conclusão de que a questão enfrentada naquela decisão restou preclusa, ante a ausência de interposição de recurso no prazo legal e, de outra parte, intempestivo o agravo de instrumento posteriormente
interposto .
IV - Precedentes:
AgRg
no AG nº 444.370/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ de 10/03/2003;
AgRg
no REsp nº 436 .814/SP, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ de 18/11/2002; e
AgRg
no
AgRg
no Ag nº 225.614/MG,
Rel
. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ de 30/08/1999. V - Recurso especial PROVIDO. (STJ - REsp: 704060 RJ 2004/0164244-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/12/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/03/2006 p. 197)

Ademais, a decisão agravada, datada de 17 de março de 2025
e mantida pela decisão dos embargos de declaração em 15 de abril de 2025
, embora posterior àquela publicada em
1
8 de fevereiro de 2025
e
ainda que considerado
o inequívoco conhecimento por parte da Agravante em 17 de março de 2025
, apenas reafirmou, de modo literal e inequívoco, os fundamentos e o comando decisório anteriormente proferido.

Tal circunstância impede o reconhecimento de novo marco temporal para a contagem de prazo recursal, pois não há inovação material capaz de ensejar novo juízo de admissibilidade recursal.

Importa ressaltar, ainda, que a sucessividade das petições não pode ser empregada como expediente para reabrir indefinidamente o prazo recursal ou elidir os efeitos da preclusão temporal.

A conduta processual da parte deve ser pautada pela observância dos princípios da boa-fé, da lealdade e da segurança jurídica, sendo inadmissível a tentativa de burlar a estabilidade dos atos judiciais mediante reiteração de pedidos com identidade de objeto e de fundamentos.

A jurisprudência também é firme no sentido de que a preclusão consumativa impede a rediscussão da mesma matéria, notadamente quando já exaurida a via recursal no momento próprio:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. NOMEAÇÃO DE
PERITO .
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. DECISÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO
INTERPOSTO .
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OU RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
ARTS. 505 E 507 DO CPC/2015. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 21/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/5/2022 e conclusos ao gabinete em 1º/9/
2022 .
2. O propósito recursal é decidir se (I) operou-se a preclusão consumativa da questão referente à necessidade de intimação de todos os executados; e (II) todos os executados devem ser intimados do despacho de nomeação do perito avaliador do imóvel penhorado, ainda que a propriedade seja de apenas um executado. 3. Nos termos do
art
. 505 do CPC/2015, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide".
O art. 507 do CPC/2015 ainda reforça que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
4 .
Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei. 5. A decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível por agravo de instrumento, de modo que a não interposição do recurso resulta na preclusão consumativa das questões apreciadas na
decisão .
6. Conforme os
arts
. 464, 465, § 1º, e 870 do CPC/2015, a avaliação é uma espécie de prova pericial e, quando necessário, o Juiz pode nomear perito para a sua realização, devendo as partes serem intimadas do respectivo despacho de nomeação para, no prazo de 15
dias, arguir impedimento ou suspeição; indicar assistente técnico; ou apresentar quesitos.
7 .
O fato de os imóveis penhorados serem de propriedade de apenas um dos executados não afasta o direito de intimação do referido ato processual dos demais executados, que possuem interesse na referida avaliação, por ser uma das formas de quitação (integral ou parcial) da dívida perante o exequente e, a depender do valor, abre-se a oportunidade para eventual constrição de seus bens. 8. Assim, todos os executados devem ser intimados do despacho de nomeação do perito avaliador do imóvel penhorado, na forma do art. 465, § 1º, do CPC/2015, independentemente de quem seja o proprietário do bem
constrito .
9. Hipótese em que (I) o Juízo nomeou perito para realizar a avaliação dos imóveis de um dos executados e determinou a intimação de todos, na forma do art. 465, § 1º, do CPC/2015; (II) o exequente pediu para que os demais executados, além do proprietário, não fossem intimados; (III) o Juízo, em decisão interlocutória, indeferiu o pedido e decidiu, fundamentada e expressamente, pela necessidade de intimação de todos os executados; (IV) transcorreu o prazo recursal sem a interposição do respectivo agravo de instrumento; e (V) posteriormente, após requerimento pela exequente, o Juízo reconsiderou a decisão anterior, revogando a determinação de intimação.
10 .
Recurso especial conhecido e provido, para reconhecer a preclusão consumativa da questão referente à necessidade de intimação de todos os executados e, por consequência, anular o acórdão recorrido e a decisão de e-STJ fls. 457-460 do apenso 1, a fim de reestabelecer a anterior decisão de e-STJ fl. 373 do apenso
1.(
STJ - REsp: 2022953 PR 2022/0268520-5, Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023
)
(
grifo nosso)

Dessa forma, considerando que a decisão de 18/02/2025 foi regularmente publicada, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo recursal, e tendo a Agravante apresentado o agravo de instrumento somente em 24/04/2025,
quando
na verdade
tomou conhecimento d
a decisão
em 17/03/2025
, seu prazo recursal iniciou em 18/03/2025
e finalizou em 08/04/2025,
há manifesta intempestividade do recurso.

A corroborar esse entendimento, verifica-se que a Agravante manejou múltiplas petições com idêntico pedido — imissão na posse com base em pagamentos parciais da arrematação —, sendo que todas foram indeferidas pelo juízo de origem, com base na exigência da quitação integral do preço.

Tal
circunstância
evidencia
, de forma inequívoca, que houve esgotamento da possibilidade de rediscussão da matéria nos autos originários, impondo-se o reconhecimento da preclusão consumativa, por se tratar de decisão reiterada sem inovação fática ou jurídica relevante.

Deste modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Apenas a título de argumentação, destaco que
o entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que não há decisão

surpresa quando o
magistrado aplica a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

No caso em análise, a
constatação da

intempestividade do recurso se refere aos requisitos de admissibilidade dele,
não implica
ndo
, necessariamente, em decisão surpresa, especialmente quando se tratar de pressuposto como o da tempestividade, que não poderia ser corrigido pela manifestação das partes.

Nesse sentido, é o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a “
a proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida

(...)
REsp n. 2.057.706/RO
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de16/6/2023
” e que a “
análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa

(...)
AgInt
no
AREsp
n. 2.211.831/S
P
, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de31/3/2023
”
.

2.
Violação dos
arts
. 895, §1º, e 901, §1º, do Código de Processo Civil e possibilidade de expedição da carta de arrematação ante a desnecessidade de quitação integral.

Considerando que o recurso não ultrapassou a fase de admissibilidade, resta prejudicada a análise dos demais pedidos.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO

do recurso de
Agravo de instrumento, pelos fundamentos já expostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025